Tribunal: STM
Processo: 7000631-94.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de crime militar por extensão.
In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo, bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM.
A alegação de negativa de autoria em juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do Acusado
Impera no âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma que as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos, como no presente caso. Precedentes desta Corte.
O porte, sem autorização, de armamento em área militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem autorização, com armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a regularidade da atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel.
O entendimento predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa aos tipos penais que a contenham no preceito secundário.
Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/02/2023, 17:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942402050833&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000631-94.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-SD EX RAPHAEL
CRISTIANO DE CASTRO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10
(DEZ) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO-
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, POR INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI Nº
10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO), C/C ART. 9º, II, "E", DO CPM,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (SURSIS) PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM
BASE NOS ARTS. 84 DO CPM E 606 DO CPPM, SOB AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E
DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

24/02/2023, 17:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942402050833&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000631-94.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO
DO DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO.
ESTATUTO REPRESSIVO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, está
inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de crime militar
por extensão.
In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente
comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos
em juízo, bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM.
A alegação de negativa de autoria em juízo, sem lastro probatório, não
é apta a excluir a culpabilidade do Acusado
Impera no âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre
convencimento motivado, de forma que as declarações prestadas em
sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que
não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas
dos autos, como no presente caso. Precedentes desta Corte.
O porte, sem autorização, de armamento em área militar deve ser
punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem autorização,
com armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil,
põe em risco a regularidade da atividade no interior da OM e perturba
a ordem militar do quartel.
O entendimento predominante desta Corte é no sentido de caber a
aplicação da pena de multa aos tipos penais que a contenham no
preceito secundário.
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
2/15
Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar
o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO à pena de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à
razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato,
por incursão no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), c/c art. 9º,
II, "e", do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do
CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea "a", e designando o Juízo "a quo" para a presidência da Audiência
Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 1; docs. 2 e 5), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 8/7/2021, que, por maioria de votos
(4x1), absolveu o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO da prática da
conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03
1, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM
2 (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 362).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Acusado em
29/8/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 1;
doc. 1), in verbis:
"[...] Consta dos autos que, no dia 15 de fevereiro de 2019 (sexta-feira), ao verificar
um armário de escritório do Gabinete de Intervenção Federal, o Coronel
FRANCISCO CARLOS LEITE deparou se com a mochila do Soldado R.
CRISTIANO aberta, contendo uma pistola em seu interior. Em seguida, o Oficial
ligou para a Chefia de Polícia do Comando Militar do Leste, solicitando a presença
de um militar do Serviço de Polícia naquele local para apurar o fato (fl. 10, doc. 6,
ev. 43).
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
3/15
Em atendimento à solicitação, o Segundo-Sargento MAURO GUILHERME
PINHEIRO LISBOA, o Segundo-Sargento MARCOS VINICIUS MERQUIDES e o
Soldado EZIEL CORDEIRO DE SOUZA dirigiram-se ao local supracitado para
averiguar o fato, onde foram informados pelo chefe do Gabinete que havia um
soldado de posse de arma de fogo de forma irregular e que estava para chegar,
tendo os militares iniciado a uma revista na seção (fl. 2, doc. 6, ev. 43).
Logo depois, o Soldado R. CRISTIANO chegou à seção e foi abordado pelos
militares do Serviço de Polícia. Ao ser questionado sobre seu local de trabalho
pelos militares, o Soldado R. CRISTIANO respondeu que trabalhava naquele setor e
que pretendia buscar sua mochila no armário.
Assim, o denunciado foi informado da notícia sobre a existência de uma arma não
autorizada dentro do Palácio Duque de Caxias e lhe foi solicitada autorização para
que sua mochila fosse revistada, que foi concedida pelo Soldado e realizada pelo
Sargento LISBOA.
Ao retirar os objetos da mochila, na presença do ora denunciado, o Sargento
LISBOA encontrou uma pistola .380 de marca Imbel, modelo MD1, numeração
33877 e 6 (seis) cartuchos de munição original da Companhia Brasileira de
Cartuchos (CBC), conforme Termo de Apreensão e fotografias de fls. 14, 23 e 24,
documento 1, evento 1.
Destaque-se que, apesar de tratar-se de arma e munição de uso permitido, o
denunciado não possuía registro nem autorização para portá-las, contrariando o
disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento) e arts. 1º, § 2º, inciso I, e 14 do Decreto nº 5.123/2004 (vigente à
época dos fatos).
Interrogado com observância das garantias constitucionais, o denunciado declarou
ter ciência de que a posse/porte da arma apreendida era ilegal e que tinha
conhecimento de que é proibida a entrada de armamento no Palácio Duque de
Caxias sem a devida autorização (fl. 6, doc. 1, ev. 1).
Em consulta ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), constatou-
se que a arma encontrada com o denunciado pertencia ao ex-policial militar
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA (fl. 25, doc. 1, ev, 1).
O Laudo Pericial nº 17/19 de Balística Forense (doc. 7 do evento 43) do 1º
Batalhão de Polícia do Exército atestou que a arma de fogo apreendida (fl. 14, doc.
1, ev. 1) possui plena capacidade de funcionamento, conforme conclusão dos
peritos: "Os peritos signatários concluem que a pistola .380 MD1, Imbel, em
questão, encontra-se disponível para realizar tiros em diversas posições, possuindo
seu funcionamento e mecanismo de segurança em condições de uso e eficácia.".
Em 12/9/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 2).
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
4/15
Foi juntada aos autos Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça
Militar da União, em que consta o Processo nº 7000033-13.2021.7.01.0001, em
trâmite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, referente a apuração da prática do delito de furto
qualificado e que se encontra em fase de instrução (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 334).
Nos autos, encontram-se, entre outros, os seguintes documentos:
- Fotos da arma apreendida (Processo nº 7000217-37.2019.7.01.0001;
evento 1; doc. 1); - Laudo Pericial nº 17/2019 de Balística Forense,
elaborado pelo 1º Batalhão de Polícia do Exército, no qual consta que
o armamento periciado "encontra-se disponível para realizar tiros em
diversas posições, possuindo seu funcionamento e mecanismo de
segurança em condições de uso e eficácia" (Processo nº 7000217-
37.2019.7.01.0001; evento 43; doc. 7) - Catálogo de Câmeras
existentes no Palácio Duque de Caxias (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 27); - Croqui do Espaço do Gabinete de
Intervenção Federal (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento
27); - Relação de Servidores do Gabinete de Intervenção Federal
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 47); - Relatório de
Acesso ao Palácio Duque de Caxias (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 47); - Ocorrência no Livro de Partes do
Superior Comando Militar do Leste (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 57); - Folha de Alterações do Acusado
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 92); - DIEx nº 9-
PIC/S2/Scmdo, do 1º Batalhão de Polícia do Exército, informando a
impossibilidade de se realizar o exame pericial datiloscópico (Processo
nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 109). Em 25/9/2019, o
Acusado foi devidamente citado, ocasião em que declarou possuir
advogado particular (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento
14). Quando ofereceu a Denúncia, o MPM arrolou as seguintes
testemunhas: Cel Ex FRANCISCO CARLOS LEITE, 2º Sgt Ex
MAURO GUILHERME PINHEIRO LISBOA e 2º Sgt Ex MARCOS
VINICIUS MERQUIDES (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001;
evento 1, doc. 1; e evento 22).
Em seu depoimento, o Cel Ex FRANCISCO CARLOS LEITE afirmou
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 22; docs. 1 e 2):
"(...) que, em uma sexta-feira, tinham que fechar o Gabinete de Intervenção ao meio
dia; que o acusado se encontrava em uma oitiva no CML, então foi retirar a
mochila do réu do armário para entregá-la antes de fecharem o Gabinete para o
final de semana; que abriu o armário do acusado; que a mochila do acusado estava
aberta; que, ao tentar fechar, viu uma pistola preta; que praça não pode entrar no
quartel com arma sem autorização; que acionou a Chefia de Polícia; que
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
5/15
presenciou a abordagem; que perguntaram ao acusado se a arma era dele; que o
acusado ficou se contradizendo, ora dizendo que era dele, ora dizendo que não; que
foi constatado que a pistola era do acusado; que foi lavrado o APF, pois o réu não
tinha porte de arma; que durante a abordagem o acusado disse que a arma era de
outra pessoa, do seu pai; que o réu tinha a total confiança da Chefia; que realizou
a diligência, pessoalmente, pois era o encarregado pelo fechamento do Gabinete;
que o armário não ficava em alojamento; que sabia que o acusado guardava suas
coisas lá, pela rotina; que os militares não passam por detector de metais ao entrar
no Palácio; que é uma sala dividida com divisórias transparentes; que não há
portas internas; que o acusado sempre deixava a mochila na sala de reuniões, pois
não tinha uma sala específica." (Grifo nosso.)
Em seu depoimento, o 2º Sgt Ex MAURO GUILHERME PINHEIRO
LISBOA declarou (Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001; evento 22; docs. 2 e
3):
"(...) que presenciou os fatos; que, em uma sexta-feira, por volta de meio dia, antes
das treze horas, a Chefia de Polícia foi acionada, em virtude de uma possível
situação de alguém estar armado indevidamente; que aguardaram um tempo e
chegou o acusado; que informaram que havia uma denúncia de irregularidade; que
pediram autorização para a revista ser realizada e o acusado concedeu; que
acharam um coldre e uma pistola; que o acusado a todo tempo concordou com o
procedimento; que perguntaram se arma era dele e se tinha autorização para portá-
la, tendo o acusado respondido que sim e, em seguida, dito que não; que
constataram que a arma não estava alimentada, apenas carregada; que o acusado
disse que achou a arma em um terreno baldio próximo a sua casa; que estava
utilizando a arma por estar sofrendo ameaça; que o acusado disse que não tinha
porte de arma; que não conhecia o acusado, porém acredita que era um bom
militar, pois tinha sido escolhido para trabalhar no Gabinete de Intervenção; que
era um armário de escritório, não tendo como trancar; que recebeu o chamado, por
volta de 12h10; que os militares não passam por detector de metais na entrada."
(Grifo nosso.)
Em seu depoimento, o 2º Sgt Ex MARCOS VINICIUS MERQUIDES
declarou (Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001; evento 22; docs. 3 e 4):
"(...) que, no dia, foram chamados para verificar a ocorrência; que só presenciou a
revista; que foi encontrado um armamento dentro da mochila do réu; que o acusado
falou que estava andando armado, porque alguém estava mexendo com a esposa
dele; que o acusado disse que achou a arma no chão de uma favela; que só viu o
Coronel na sala; que a mochila estava fechada; que os militares não passam pela
entrada com detector de metais." (Grifo nosso.)
A seu turno, em 21/10/2019, a Defesa arrolou as seguintes
testemunhas: Sd Ex EZIEL CORDEIRO DE SOUZA, ST Ex NILSON PEÇANHA
DA SILVA, Sgt Ex RAFAEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, Cb JANAILSON, Sgt
Ex FERNANDO BISPO TÁVORA e PMERJ CARLOS ALBERTO BEZERRA DA
SILVA (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; eventos 24, 28, 76 e 78). Em
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
6/15
relação ao Cb JANAILSON e ao PMERJ CARLOS ALBERTO BEZERRA DA
SILVA, a Defesa constituída desistiu de suas oitivas (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; eventos 24 e 78).
As testemunhas arroladas pela Defesa foram ouvidas em 19/11/2019
(Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001; evento 78).
Em juízo, o Sd Ex EZIEL CORDEIRO DE SOUZA declarou
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 76; docs. 2 e 3):
"(...) que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que trabalha na Chefia;
que o SGT Lisboa o acionou para subir com uma sacola; que presenciou a revista;
que o acusado não disse nada; que estava com o SGT Lisboa, o SGT Merquides e o
Subtente Peçanha; que a arma estava dentro armário; que todos esperaram o
acusado chegar; que pediram para que o acusado retirasse tudo de dentro da
mochila; que o acusado retirou a pistola de dentro da mochila e colocou sobre a
mesa; que estava em um armário grande; que tinham uns quatro armários; que o
Cel Leite estava presente; que não trabalha com o Cel Leite; que o Cel Leite pediu
para que filmasse a revista; que filmou com seu celular, porém não passou para
ninguém; que perdeu o celular e não tem mais a gravação; que acusado disse que
estava sendo ameaçado; que o acusado disse que tinha achado a arma em um
matagal próximo a casa dele; que o SGT Lisboa segurou a arma com uma luva."
(Grifo nosso.)
Em seu depoimento, o ST Ex NILSON PEÇANHA DA SILVA afirmou
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 76; docs. 4 e 5):
"(...) que presenciou os fatos parcialmente; que, quando chegou ao local onde
estava a mochila, ela já estava aberta; que não presenciou a revista; que o Cel
Leite é seu Chefe; que o Cel Leite verificou a arma e o chamou para verificar a
situação; que verificou o armário aberto, a mochila aberta e a pistola; que o Cel
Leite lhe disse que já tinha acionado a Chefia de Polícia; que saiu quando a Chefia
de Polícia chegou; (...) que o acusado trabalhava diretamente com o Diretor; que o
réu chegava bem cedo; (...) que era um militar de confiança; que havia um militar
de permanecia para fechar o Gabinete; que não presenciou o Cel Leite achando a
arma; que tem recepção no Gabinete; que todos passam pelo detector de metais;
que quem chega cedo passa por onde entram as viaturas e não passa pelo detector
de metais (...)." (Grifo nosso.)
Em juízo, o Sgt Ex RAFAEL DE OLIVEIRA CARNEIRO declarou
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 76; doc. 6):
"(...) que não presenciou os fatos; que ouviu sobre a ocorrência ; (...) que o acusado
auxiliava com a organização do café e com a limpeza; (...) que trabalha com o Cel
Leite, na mesma sala, separado por baias; (...) que havia uma escala de
permanência para fechar o Gabinete; que nunca viu o Cel verificar se havia algum
material de militares nos armários; que o acusado era um bom militar." (Grifo
nosso.)
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
7/15
Em juízo, o Sgt Ex FERNANDO BISPO TÁVORA disse (Processo nº
7001206-43.2019.7.01.0001; evento 76; doc. 7):
"(...) que não presenciou os fatos; que recebeu a ligação no Serviço de Polícia e
informou ao Sgt Lisboa; (...) que informaram sobre haver uma arma no Gabinete de
Intervenção, solicitando a presença da Chefia de Polícia no Gabinete de
Intervenção; (...) que é Sargenteante do Serviço de Polícia; que a ligação foi ao
final do expediente." (Grifo nosso.)
Em 7/6/2020, houve renúncia do patrono particular do Acusado,
passando a DPU, em 4/8/2020, a assumir sua Defesa (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 146 e 176).
Em 30/9/2021, realizou-se o interrogatório do Acusado (Processo nº
7001206-43.2019.7.01.0001; eventos 223/225):
"(...) que os fatos narrados denúncia não são verdadeiros; que a arma não era dele;
que todos eram revistados; que os militares passavam pelo detector de metais ou
eram revistados; que a mochila era sua; que trabalhou dois anos no Gabinete de
Intervenção; que só cuidava das reuniões; que não participava de licitações; que
houve um furto no Gabinete; que ia ser interrogado no oitavo andar; que todos
estavam sendo interrogados; que o Cel Leite fez questão de acompanhá-lo ao local;
que foi revistado ao chegar; que foi interrogado pela inteligência; que os militares
começaram a falar coisas sem sentido; que o Cel Leite nunca fechava o Gabinete,
por ser o mais antigo; que, ou retornar, o Cel Leite estava na porta do Gabinete;
que tinham mais de quinze militares da Chefia de Polícia; que o SGT Lisboa e o
SGT Merquides estavam próximos de onde estava sua mochila; que disse que sua
mochila ficava em um armário aberto e que não tinha arma; que não o deixaram
realizar nenhuma ligação ou refeição; que nunca teve problemas; que, após o
ocorrido, foi seguido a todo tempo no quartel; que trabalhou no Gabinete desde a
criação; que a arma não era sua; que não possui arma; que responde a um IPM
sobre furto de notebook; que sempre trabalhou com o General na mesma função;
que não sabe quem poderia ter plantado a arma para responsabilizá-lo pelo furto
do outro processo; que foram realizados quebras de sigilo, buscas e apreensão e
não encontraram nada; que, se descesse com 35 notebooks, alguém iria ver; que só
ficaram enfatizando que ele foi encontrado com uma arma; que sua mochila sempre
ficava aberta; que nunca teve desconforto na sua carreira militar; que o armário
ficava dentro da sala de reunião; que a mochila ficava aberta sem cadeado; que os
militares estavam com a sua mochila aberta e uma arma na mão; que a sala onde
se localizava o armário era acessível a todos; que usavam a sala para descansar,
almoçar e trocar de roupa em momentos que não havia reunião; que os Sargentos
entraram em contradição com o que o Soldado Eziel relatou; que não teve
punições; que foi algemado no dia dos fatos; que não passou pelo detector de
metais no dia, mas passou pelo Comandante da Guarda, que realizou uma revista
nas suas coisas; que chegava muito cedo, antes das 5h30; que o seu advogado
informou que iria renunciar, pois não poderia mais representá-lo; que houve busca
e apreensão na casa do seu advogado; que não sabe dizer se ele se sentiu
incomodado com a situação ou foi ameaçado; que achou estranho, pois ele não
quis receber os honorários". (Grifo nosso.)
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
8/15
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
3, o Ministério
Público Militar nada requereu (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; eventos
113 e 232).
A seu turno, a DPU pugnou pela oitiva da testemunha CARLOS
ALBERTO BEZERRA DA SILVA, proprietário da arma (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 241), o que foi deferido pelo Juízo (Processo nº
7001206-43.2019.7.01.0001; evento 248).
Em seu depoimento, a testemunha declarou (Processo nº 7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 331):
"(...) que nunca viu o acusado; que não conhece o réu; que foi licenciado da PM
por problemas familiares em 2014; que passou por uma separação e um câncer em
2017; que guardou a arma nas coisas de seu falecido pai, na casa de sua mãe, pois
não era mais policial militar; que sua mãe se mudou para o endereço atual; que só
teve ciência do ocorrido agora; que imaginava que a arma estaria guardada nas
coisas de seu pai; que pegou a arma por meio de doação em 2006; que não conhece
o SGT Lisboa; que não conhece ninguém próximo ao acusado; que pessoas
ajudaram na mudança; que alguém pode ter furtado o armamento" (CARLOS
ALBERTO BEZERRA DA SILVA - ex- PM).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM
4), o Ministério Público
Militar requereu a condenação do Acusado no crime do art. 14, do Estatuto do
Desarmamento, nos termos da Denúncia (Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001;
evento 341).
Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu a
absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM
(Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 344).
Em 5/7/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM julgou, por maioria de votos (4x1), improcedente o pedido
formulado na Denúncia para absolver o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE
CASTRO das sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, II, "e", do
Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM. (Processo nº
7001206-43.2019.7.01.0001; eventos 360 a 362).
Em 15/7/2021, a Defensoria Pública da União foi intimada, não tendo
interposto recurso (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; eventos 364 a 366).
Dessa forma, em 27/7/2021, a Sentença condenatória transitou em julgado para a
Defesa do Acusado (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 369).
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
9/15
Em 18/7/2021, o Ministério Público Militar foi considerado intimado
(Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001; eventos 363 e 367), tendo, em 26/7/2021,
interposto Apelação
em
desfavor
do Acusado
(Processo
nº
7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 368).
Em suas Razões, o MPM ratificou as suas Alegações Escritas,
pugnando pela condenação do Acusado, por entender que ele portou ilegalmente
arma de fogo em área sob administração militar, o que foi corroborado pelas
testemunhas e pelo próprio Acusado (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001;
evento 377).
Em Contrarrazões, a DPU divergiu dos argumentos ministeriais e
sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº
7001206-43.2019.7.01.0001, evento 380).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial, para que
a Sentença seja reformada, condenando-se o Acusado (evento 8).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos recursais,
o Apelo deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 8/7/2021 que, por maioria,
absolveu o Acusado da imputação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM
(inexistência de prova suficiente para condenação).
Após avaliar os autos, em especial a prova oral produzida, o Conselho
de Justiça, em sua maioria, entendeu que, embora não restassem dúvidas acerca da
materialidade delitiva, havia incerteza quanto à autoria, uma vez que (Processo nº
7001206-43.2019.7.01.0001; evento 362):
"a) testemunhas afirmaram que a mochila em que se encontrava o armamento
estava em um armário aberto e sem cadeado, o que possibilitaria o acesso de
qualquer pessoa; b) não há câmeras no local (catálogo de câmeras- evento 27); c)
O Sd Eziel afirmou que, apesar de ter sido feita gravação da revista, esta não foi
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
10/15
anexada ao processo, pois perdeu o celular e não tem mais a gravação, e d) o
exame datiloscópico restou prejudicado, em face de quebra da cadeia de custódia
(evento 109)."
A despeito da absolvição promovida pelo Conselho, o MPM sustenta
que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas pela
prova oral coligida. Aduz que o entendimento esposado na Sentença inobservou a
robustez dos depoimentos colhidos em juízo, bem como o interrogatório do Acusado
em sede de IPM. Assim discorre o Parquet em suas razões recursais, in verbis:
(...) Com efeito, como adiante se demonstrará, as provas são suficientes para um
decreto condenatório.
Ao sentir do Parquet, os fatos (1) da mochila estar em um armário aberto e sem
cadeado, (2) de não haver câmeras no local e (3) de não ter sido trazida aos autos
a gravação da revista não desnaturam os seguros depoimentos das testemunhas
oferecidas pelo MPM, e também algumas das indicadas pela Defesa, que
confirmaram que a pistola foi encontrada na mochila do sentenciado dentro do
Palácio Duque de Caxias.
Embora tenha mudado sua versão em juízo, na data dos fatos, diante de
testemunhas, o próprio sentenciado admitiu que achou a pistola em local próximo à
sua residência; afirmou que pretendia mostrar a arma para os amigos e que tinha a
intenção "pagar embuste", "se amostrar". Admitiu, ainda, que tinha a intenção de
permanecer com a pistola "por questões de segurança", tendo em vista que havia
sofrido um assalto e a região onde mora é muito perigosa.
Essa confissão extrajudicial restou confirmada em juízo pelos robustos e uníssonos
depoimentos das testemunhas que presenciaram a apreensão da arma que estava na
mochila do sentenciado, ainda que em armário aberto e sem cadeado.
(...)
Razão assiste ao Parquet Militar.
A conduta imputada ao Apelado encontra previsão no artigo art. 14 da
Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM
5, pois,
segundo a acusação, teria ele, de forma livre e consciente, “mantido sob sua guarda
arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com
determinação legal e regulamentar, em sua mochila, dentro do armário situado no
escritório do Gabinete de Intervenção Federal, no interior Palácio Duque de
Caxias/RJ”, tendo ciência da prática criminosa.
Assim dispõe o referido dispositivo:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
11/15
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, está
inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de crime militar por extensão.
No caso dos autos, os fatos foram muito bem esclarecidos na instrução
processual e restou confirmada a dinâmica apresentada na Exordial Acusatória.
Ouvido em Juízo, a testemunha Cel Ex FRANCISCO CARLOS
LEITE (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento 22; docs. 1 e 2), que era o
encarregado pelo fechamento do Gabinete, declarou que, quando foi retirar a
mochila do Acusado, que estava aberta, viu uma pistola preta. Afirmou que chamou
a Chefia de Polícia e que presenciou a abordagem e que, quando perguntaram ao
Acusado se a arma era dele, este ficou se contradizendo, ora dizendo que a arma era
sua, ora dizendo que era de seu pai. A versão foi confirmada pelas demais
testemunhas que compunham a Chefia de Polícia - 2º Sgt Ex MAURO
GUILHERME
PINHEIRO
LISBOA
declarou
(Processo
nº
7001206-
43.2019.7.01.0001; evento 22; docs. 2 e 3) e 2º Sgt Ex MARCOS VINICIUS
MERQUIDES declarou (Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001; evento 22; docs.
3 e 4). As testemunhas ainda afirmaram que os militares não passam por detector de
metais na entrada (Processo nº 7001206- 43.2019.7.01.0001; evento 22).
Ademais, conforme confessado em sede de Inquérito Policial Militar
(Processo nº 7000217-37.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1; fl. 6), a conduta do
Apelado teria consistido em manter, sob sua guarda, arma e munição de uso
permitido, sem autorização, que, posteriormente, foi flagrado pelo Cel Ex
FRANCISCO CARLOS LEITE (Processo nº 7001206-43.2019.7.01.0001; evento
22; docs. 1 e 2).
Nesse sentido, convém relembrar que impera no âmbito do Direito
Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma que as
declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado,
mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas
dos autos, como no presente caso, conforme há pouco esclarecido.
Não é outro o entendimento dessa Corte, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, §1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. QUEBRA DO DEVER DE OFÍCIO. VENDA DE
ASCENSÃO IRREGULAR DE CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE
AQUAVIÁRIOS
(CIR).
AUTORIAS
E
MATERIALIDADES
DELITIVAS
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
12/15
COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. PROVAS COLHIDAS EM
FASE INQUISITORIAL. ASSOCIAÇÃO COM O CONTEXTO PROBANTE.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE.
CONDUTA
ATÍPICA.
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 53, §1º, DO CPM. COMUNICAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
DE
CARÁTER
PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO
DOS
CORRUPTORES. CONSEQUENTE ASOLVIÇÃO DOS CORRUPTOS. AUSÊNCIA
DE BILATERALIDADE NO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO. APELOS DEFESIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
O delito sub examine visa resguardar a Administração Federal castrense, na
medida em que exige de seus funcionários a probidade no desempenho de suas
funções. Na espécie, o réu militar, em conluio com o agente civil, infringiu seu
dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por conseguinte,
violada a ordem administrativa castrense. Há a quebra do dever de ofício
(corrupção própria), uma vez que o recebimento do valor indevido decorreu da
prática de ato ilegal. Para tanto, o acusado militar falsificava os Certificados de
Conclusão de Curso e fraudava o sistema informatizado, tudo para que os
marítimos obtivessem as carteiras imerecidas. As provas colhidas em sede de
Inquérito Policial Militar e as confissões dos corréus possuem valor probante
porque não infirmadas pela prova judicial. Consabido é que o art. 53, § 1º, do
CPM, como norma de extensão e à título de exceção, estabelece que se comunicam
as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do crime. É justamente
por não possuir a elementar de posse e/ou ocupação de função pública, que ao civil
se aplica o referido dispositivo. Mister salientar que o delito insculpido no art. 308,
§1º, da Lei substantiva castrense não contempla como elementar a bilateralidade, a
eximir a culpabilidade do réu. Valoração, para efeito da cadeia delitiva, do número
de vezes em que se demonstrou que os sujeitos ativos efetivamente receberam
valores indevidos, nos exatos termos das orientações jurisprudenciais. Autorias e
materialidades delitivas sobejamente comprovadas. Desprovimento do Apelos
defensivos. Decisão por unanimidade. Provimento do Apelo ministerial. Decisão
por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000985-90.2019.7.00.0000. Relatora: MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de
Publicação: 24/11/2020). (Grifei.)
Verificada, está, por todo o contexto probatório, a cristalina
constatação da materialidade delitiva que pesa em desfavor do Acusado, não
restando, portanto, qualquer dúvida razoável que sustente a manutenção da sua
absolvição, como requer a Defesa.
Não há nos autos quaisquer circunstâncias que possam justificar a
conduta e excluir a responsabilização penal do Acusado. O porte, sem
autorização, de armamento em área militar deve ser punido com o rigor da lei penal
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
13/15
militar, e, no presente caso, com razão, pois ingressar, sem autorização, com
armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a
regularidade da atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel.
Registrado o atino do recurso ministerial, no ponto em que apontou o
equívoco da Sentença proferida pelo Juízo a quo, assevera-se a presença de farto
conjunto probatório apto a comprovar autoria e materialidade delitivas.
A primeira se perfaz pela prisão em flagrante, pelas declarações das
testemunhas, em sede de IPM e em juízo, e pelo próprio interrogatório do Acusado
na fase do IPM, todos a afirmar que o Acusado manteve sob sua guarda, sem
autorização, arma e munição de uso permitido.
Nesse conspecto, faz-se salutar trazer a este voto, como parte das
razões de decidir, o julgamento desta Corte, da lavra do eminente Ministro
Almirante de Esquadra Alvaro Luiz Pinto. Nesse julgado, restou consignado que a
alegação de negativa de autoria, como ocorreu nos presentes autos em juízo, sem
lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do Acusado, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. NEGATIVA
DE AUTORIA. MERAS ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA.
1. Apenas a alegação de negativa de autoria, sem um suficiente lastro probatório
que a comprove, não pode ser aceita como excludente de culpabilidade. Além
disso, só o fato de ter consigo ou de guardar a substância entorpecente é o
bastante para a caracterização do delito tipificado no art. 290 do Codex
Castrense, sendo, inclusive, irrelevante a quantidade da substância, em razão dos
postulados da hierarquia e da disciplina militares.
2. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu. A primeira se
infere pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga,
corroborada pela prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial definitivo que
comprova ser o material substância de uso proscrito. Ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado.
3. Desprovido o recurso. Manutenção da Sentença.
4. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000007-50.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alvaro Luiz
Pinto. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 19/11/2018). (Grifei.)
A materialidade delitiva, por sua vez, fora comprovada pela consulta
ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), oportunidade em que se
constatou que a arma encontrada com o Acusado pertencia ao ex-policial militar
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
14/15
CARLOS
ALBERTO
BEZERRA
DA
SILVA
(Processo
nº
7000217-
37.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1; fl. 25). Ademais, o Laudo Pericial nº 17/19 de
Balística Forense (Processo nº 7000217-37.2019.7.01.0001; evento 43; doc. 17) do
1º Batalhão de Polícia do Exército atestou que a arma de fogo apreendida (Processo
nº 7000217-37.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1; fl. 14) possui plena capacidade de
funcionamento, conforme conclusão dos peritos: "Os peritos signatários concluem
que a pistola .380 MD1, Imbel, em questão, encontra-se disponível para realizar
tiros em diversas posições, possuindo seu funcionamento e mecanismo de segurança
em condições de uso e eficácia".
Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual, a
condenação é medida que se impõe, devendo a Sentença absolutória ser reformada.
Por consequência, passa-se à fixação da pena.
Com relação à pena, consoante dispõe o art. 69 do CPM, verifica-se
que não há circunstâncias que motivem a elevação da pena base acima do seu
mínimo legal, razão pela qual a pena é fixada no seu mínimo de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância ao disposto nos arts. 49 e 60, do
Código Penal comum.
Na segunda fase da dosimetria não se vislumbram agravantes ou
atenuantes, devendo a pena ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Na terceira e última etapa do critério trifásico, considerando a
inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, esta é fixada em 2
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A pena privativa de liberdade deverá
ser eventualmente cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “c” do Código Penal, utilizado em analogia ante a lacuna do CPM em regular
a matéria.
No tocante à pena de multa, em atenção ao disposto nos arts 49 e 60,
ambos do CP, no que diz respeito à situação econômica do Apelado, e levando em
consideração o princípio da proporcionalidade, torno-a definitiva em 10 (dez) dias-
multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um
trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.
Por preencher os requisitos legais previstos nos arts. 84 do CPM e 606
do CPPM, concede-se ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena
privativa de liberdade (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, acrescida do
comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, designado o Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª CJM a presidência da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 17:07
:: 40001348768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
15/15
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar
o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO à pena de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à
razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato,
por incursão no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), c/c art. 9º,
II, “e”, do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do
CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da Audiência
Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348768v14 e do código CRC ce10bfba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/2/2023, às 15:19:30
1. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
2. Sentença absolutória. Requisitos Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não
haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal; d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar); e) não existir prova suficiente
para a condenação; f) estar extinta a punibilidade.
3. Conclusão dos autos ao auditor Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
4. Vista para as alegações escritas Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
5. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: II – os crimes previstos neste Código e os
previstos na legislação penal, quando praticados:e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado,
contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
7000631-94.2021.7.00.0000
40001348768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR